Tribunal: TJSP
Processo: 2163101-92.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra suspensão determinada no REsp 1.438.263 –

Ementa:

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

AGRAVO INTERNO – Justiça gratuita - Indeferimento - Ausência de prova acerca da alegada hipossuficiência - Possibilidade de diferimento das custas processuais – Inteligência do art. 5o, caput, da L. Estadual. no 11.608/2003; e inc. XXXV, art. 5o, da CR - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

Agravo parcialmente provido.